Tribunal: TJES
Processo: 0005691-85.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005691-85.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNA BLANK DOS SANTOS registrado(a) civilmente como BRUNO BLANK DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005691-85.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO BLANK DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA DA PENA-BASE EM RAZÃO DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO APLICADA NA TENTATIVA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Bruna Blank dos Santos, inconformada com a sentença que a condenou como incurso nas sanções do art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 1 ano e 5 meses de reclusão, além de 94 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo crime de furto tentado de produtos em estabelecimento comercial. A defesa requer a redução da pena-base, a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa e a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base foi adequadamente fundamentada; e (ii) estabelecer se a fração de redução da pena em razão da tentativa deve ser modificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, não se admitindo argumentos genéricos ou baseados em elementos que compõem o próprio tipo penal. Nesse sentido, o dolo não pode justificar a negativação da culpabilidade, pois integra o tipo penal do furto.

A personalidade do agente não pode ser considerada desfavorável sem elementos probatórios específicos, sendo insuficiente a mera referência genérica.

A ausência de justificativa para os motivos do crime não constitui fundamento idôneo para o agravamento da pena-base.

As circunstâncias do delito, consistindo na "coragem" do agente ao tentar furtar, não autorizam a exasperação da pena, pois não configuram situação extraordinária fora dos elementos do tipo penal de furto.

A fração de redução da pena pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido. No caso, a acusada foi interceptada com os bens subtraídos na mochila, demonstrando proximidade da consumação, o que justifica a aplicação da fração de 1/3, conforme precedentes do STJ.

Presentes a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, realiza-se a compensação entre ambas, mantendo-se a pena no patamar fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A exasperação da pena-base demanda fundamentação concreta e específica, não bastando referências genéricas ou elementos inerentes ao tipo penal.

A fração de redução pela tentativa deve considerar a proximidade da consumação do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 14, II; 59; 61, I; 65, III, "d"; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.984.392/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.717.652/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 22/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005691-85.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO BLANK DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
BRUN
A
BLANK DOS SANTOS (nome
civil
: BRUN
O
BLANK DOS SANTOS)
, por encontrar-se inconformada com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que a condenou como incursa nas sanções do artigo 155,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a uma pena definitiva de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão e 94 (noventa e quatro) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 26 de julho de 2023, a denunciada tentou subtrair para si, no interior do estabelecimento comercial Supermercado Faé, 1 (um) pote de Nutella, 16 (dezesseis) barras de chocolate, 2 (duas) peças de contrafilé bovino, 1 (uma) caixa de leite condensado e 1 (uma) caixa de chocolate Bis.

Em suas razões recursais, requer a defesa a redução da pena-base, o emprego da fração máxima da tentativa e o arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pela apelante.

Em um primeiro momento, suscitou a defesa a redução da pena-base, mantendo-se a negativação apenas dos antecedentes.

O MM. Juiz considerou negativos à acusada a culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, sob os seguintes argumentos:

“
[...] Tenho que a
culpabilidade
do réu mostrou-se evidente, uma vez que o acusado confessou ter agido com dolo ao tentar subtrair os produtos do estabelecimento comercial, conforme sua própria confissão; Os
antecedentes
do réu são maculados, segundo o processo de nº 0021055-73.2018.8.08.0035, na 2ª Vara Criminal de Viana; [...] a
personalidade
da agente com tendências voltadas a criminalidade; Os
motivos
do cometimento do delito não foram justificados pela acusada, que apenas informou que estava em situação de rua e que é usuária de drogas; As
circunstâncias
são desfavoráveis ao réu, já que ele teve a coragem de tentar subtrair produtos do estabelecimento comercial [...]”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Entendo que agiu com acerto o douto Magistrado de primeiro grau ao valorar negativamente os antecedentes, tendo em vista a comprovação da condenação criminal com trânsito em julgado acostada aos autos.

Já em relação às demais circunstâncias analisadas, o que verifico nos autos é que o MM. Juiz utilizou fundamentação genérica, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessas circunstâncias deve ser desconsiderado.

O dolo já é elemento previsto pelo tipo penal do furto, não havendo qualquer razão para valorá-lo com objetivo de recrudescimento da reprimenda em razão da culpabilidade.

Não há qualquer elemento testemunhal nos autos que ateste a personalidade da agente.

Os motivos do crime injustificados não são capazes, por si só, de aumentarem a pena-base.

As circunstâncias do crime são as comuns previstas para o tipo, porquanto a coragem de cometer o delito é fundamentação inidônea e que não enseja a exasperação da reprimenda.

Arrolo abaixo precedente do STJ sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. [...] 2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022). [...] 4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desses vetores.

Remanescentes os maus antecedentes, reduzo a pena-base e, valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo),
fixo-a
em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
10 (dez) dias-multa.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) e a circunstância agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), razão pela procedo a compensação entre ambas,
mantendo a pena no patamar arbitrado
.

Presente a causa de diminuição de pena referente à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal), em relação a qual a defesa requereu a readequação da fração empregada.

Esclareço que para a aplicação do redutor deve ser analisado o
iter criminis
percorrido, considerando a proximidade da consumação do delito.

Neste sentido, vejamos precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ARTIGO 155, § 1º, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES DO STJ. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO). APROXIMAÇÃO CONSIDERÁVEL DA CONSUMAÇÃO DO CRIME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a aplicação do princípio da bagatela, necessário considerar algumas condições, tais como (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) baixo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF: HC n. 84.412, rel. Min. Celso de Mello, publicado no DJ de 02/08/2004 - e STJ: AgRg no HC n. 543.291/ES, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe de 12/02/2020). 2. A jurisprudência desta Corte tem rechaçado a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto quando o agente for reincidente ou portador de maus antecedentes em razão da maior ofensividade e reprovabilidade da conduta (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.250.234/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/04/2023, DJe de 28/04/2023). 3. As circunstâncias do caso concreto foram bem destacadas no acórdão recorrido (crime praticado durante o repouso noturno), denotando maior reprovabilidade da conduta do agravante. 4. No que diz respeito à diminuição da sanção diante da tentativa, sabe-se que o quantum de redução deve observar o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que quanto mais próximo houver chegado da consumação do delito, menor será a redução da sua reprimenda. 5. O presente recurso não apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de modo que merece ser integralmente mantida. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.717.652/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 24/10/2024).

In casu,
compreendo que não há irregularidade na fração aplicada, tendo em vista o fato de que o conjunto probatório colacionado aos autos demonstra que a apelante já estava com todos os produtos subtraídos no interior de sua mochila, preparada para deixar o estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento, momento em que foi interceptada pelo segurança.

Diante disso, mantenho a fração de 1/3 (um terço) quando da aplicação do inciso II do art. 14 do Código Penal, entretanto,
fixando a pena
em 11 (onze) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Ausentes causas de aumento de pena,

sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU
-LHE
PARCIA
L

PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Dra. Paôla Farina – OAB/ES n. 33.106, advogada nomeada para patrocinar a defesa da ré neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena-base, em virtude da fundamentação inidônea e para fixar honorários em favor de advogado dativo.